Tribunal: TCU
Processo: 014.243/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Maria Graci Carvalho Aragão, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita e cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato inicial de aposentadoria em favor da sra. Maria Graci Carvalho Aragão, escoimado da irregularidade apontada nestes autos, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria Graci Carvalho Aragão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Maria Graci Carvalho Aragão teve ciência desta deliberação.